Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0710671-74.2020.8.07.0000 Agravante ARIEL GOMIDE FOINA Agravado LEDA MARIA TEIXEIRA SANTANA ALOYSIO DE OLIVEIRA SANT ANNA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARIEL GOMIDE FOINA, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709906-03.2020.8.07.0001) proposta em desfavor de ALOYSIO DE OLIVEIRA SANT ANNA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor (ID 60617601). Segundo o agravante, o fato de possuir carro e poupança não afastam sua condição de hipossuficiente. Informa que seu veículo é do ano de 2006 e que não supera o valor de R$ 25.000,00, sendo que é seu instrumento de trabalho. Além disso, afirma que sua caderneta de poupança praticamente foi consumida em razão da crise decorrente da pandemia de Covid-19. Esclarece que é profissional liberal, atua como advogado, não possui renda fixa ou certa, fazendo com que os pagamentos recebidos sejam variados. Enfatiza que o fato de os processos terem permanecidos suspensos nos últimos 30 dias, além do distanciamento social, acabaram por reduzir a demanda por serviços advocatícios. Aduz que não possui bens ou renda suficiente a ensejar declaração de IRPF, sendo que o único bem que possui é um veículo TR4 ano 2006. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja dado provimento ao agravo, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O agravante comprovou que seus rendimentos mensais correspondem a valor inferior àquele previsto pela Receita Federal, para fins de declaração de Imposto de Renda (ID 60589993). Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, devendo-se observar a norma insculpida no § 3o, do art. 99, segundo a qual “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. É cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência” (0702694-36.2017.8.07.0000, 7a Turma Cível, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator